Tribunal: TJPA
Processo: 0822051-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822051-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PATRICIA CORDOVIL DIAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO ANTECIPADO DE MULTA COERCITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por particular contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, indeferiu pedido de sequestro e levantamento imediato de valores relativos a astreintes fixadas em razão do descumprimento de obrigação de reparar danos estruturais em imóvel afetado por obras públicas de macrodrenagem, limitando-se a determinar o depósito judicial de três parcelas de auxílio-aluguel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível, antes do trânsito em julgado, o levantamento de valores de astreintes para custear despesas de moradia; e (ii) estabelecer se é cabível o sequestro de verbas públicas para satisfação de multa cominatória decorrente de decisão provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As astreintes possuem natureza coercitiva, com função instrumental voltada à efetivação da tutela específica, não se confundindo com verbas indenizatórias ou de satisfação direta do direito material.

O art. 537, § 3º, do CPC veda o levantamento da multa antes do trânsito em julgado da decisão favorável, admitindo apenas o depósito judicial como medida compatível com o estágio processual.

A antecipação do levantamento das astreintes descaracteriza sua função coercitiva, transformando-as em meio de cumprimento da obrigação principal, o que é juridicamente inadmissível.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores confirma a impossibilidade de pagamento direto à parte a título de multa cominatória antes do trânsito em julgado.

A constrição direta de verbas públicas, por meio de sequestro ou bloqueio para pagamento de astreintes, esbarra nas vedações do art. 100 da Constituição Federal e na jurisprudência constitucional que limita medidas executivas contra o erário.

O depósito judicial de auxílio-aluguel, determinado pelo juízo de origem, assegura proteção provisória ao direito fundamental sem afrontar o regime jurídico das astreintes ou as restrições constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória (astreintes) fixada em tutela de urgência somente pode ser levantada pela parte beneficiária após o trânsito em julgado da sentença favorável, nos termos do art. 537, § 3º, do CPC.

É inadmissível a utilização das astreintes como substituto ou adiantamento da obrigação principal, mesmo em situações de urgência.

A constrição de verbas públicas para pagamento de astreintes afronta o regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, § 3º; CF/1988, art. 100.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível 0005523-38.2023.8.26.0664, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 02.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0822051-34.2025.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
PATRÍCIA CORDOVIL DIAS
.

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização, na qual se discute a responsabilidade estatal por danos estruturais em imóvel da autora/agravante, atribuídos às obras públicas de macrodrenagem.

No primeiro grau, foram deferidas medidas urgentes para reparos e auxílio-aluguel, com imposição de astreintes, inicialmente fixadas e homologadas (R$ 50.000,00) e posteriormente majoradas (multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 60.000,00).

Sobreveio decisão (ao apreciar embargos de declaração) que negou provimento ao aclaratório e indeferiu o sequestro/levantamento das astreintes para custeio de mudança e locação, determinando, contudo, depósito judicial de três meses de auxílio-aluguel (R$ 6.000,00).

A agravante requer: (i) sequestro do valor de R$ 50.000,00 referente às astreintes fixadas e homologadas, com pagamento em seu favor; (ii) homologação das astreintes no montante de R$ 60.000,00; e (iii) reforma integral da decisão, sustentando excepcionalidade fundada em risco à vida e à moradia.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a correção da decisão e afirmando cumprimento do depósito (R$ 6.000,00), além de invocar a regra do art. 537, §3º, do CPC e a vedação constitucional a constrições contra o erário.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

A controvérsia recursal é delimitada: verificar se é juridicamente possível, na fase atual, determinar sequestro e levantamento imediato de valores de astreintes para custear mudança e aluguel, em substituição prática (ainda que parcial) à tutela específica já deferida.

As astreintes possuem natureza coercitiva e instrumental, destinando-se a pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação, não se confundindo com indenização nem com meio de satisfação direta do direito material.

O art. 537, §3º, do CPC disciplina o tema de forma expressa: a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, mas o levantamento somente é permitido após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

Segue jurisprudência:

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DADA A CONSUMAÇÃO DE PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – Exequente que instaurou cumprimento provisório de decisão para cobrar astreintes fixadas liminarmente em decisão – Sentença de reconhecimento de satisfação da obrigação – Recurso da executada – Ausência de interesse recursal quanto à discussão da razoabilidade da multa – Questão que já foi dirimida na própria fase de cumprimento, quando da rejeição da impugnação apresentada e posterior não conhecimento do agravo de instrumento interposto na ocasião – Consumação da preclusão (art. 507 do CPC) que obsta a admissibilidade da pretensão recursal – Levantamento de valores – Quantia correspondente à multa cominatória que deve permanecer depositada em juízo até o trânsito em julgado, independentemente da prestação de caução – Inteligência do art. 537, § 3º, do CPC – Orientação jurisprudencial consolidada por este TJSP – Sentença parcialmente reformada quanto à autorização do levantamento de valores – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 00055233820238260664 Votuporanga, Relator.: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 02/10/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024)

As contrarrazões, inclusive, apontam precedentes recentes do STJ no mesmo sentido, reforçando que, nesta etapa, a atuação jurisdicional compatível com o sistema é o depósito judicial, não o pagamento direto à parte.

Assim, ainda que se reconheça a gravidade da situação fática, o pedido de levantamento imediato das astreintes, para emprego como verba de custeio de moradia, contraria a disciplina legal e desnatura a função coercitiva da multa, convertendo-a, na prática, em adiantamento ou substituto da obrigação principal, medida incompatível com o estágio processual e com o regime do art. 537, §3º, do CPC.

No que toca especificamente ao sequestro/bloqueio de verbas do Estado para satisfação de valores decorrentes de astreintes, incidem limites constitucionais relevantes, notadamente o regime do art. 100 da Constituição Federal (precatórios/RPV) e a jurisprudência constitucional que repele medidas constritivas genéricas sobre valores do erário.

O próprio juízo de origem, ao indeferir o levantamento das astreintes, determinou providência voltada à proteção urgente do direito fundamental invocado: depósito judicial de três meses de auxílio-aluguel (R$ 6.000,00), medida que preserva a finalidade protetiva sem violar o regime das astreintes.

Além disso, o Estado afirma ter cumprido o depósito e informa que as medidas administrativas correlatas (remoção/interdição) estariam em execução, sob acompanhamento da SEDOP.

Portanto, a via adequada, sem prejuízo de reforço e fiscalização, é impulsionar e controlar o cumprimento das determinações relativas à obrigação principal (reparos/medidas de segurança e custeio de moradia), e não antecipar o levantamento de multa coercitiva como se fosse verba indenizatória.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial e VOTO no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026